Tribunal: TJDFT
Processo: 0001808-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Número do processo: 0001808-75.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARILENE DE FATIMA FREITAS, MILTON MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e X, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino que os APELADOS tomem as seguintes providências: 1 - Desentranhar dos autos a petição constante do ID 43214571 estranha aos autos tanto a destinação e bem como seu conteúdo, devolvendo-a a seu subscritor; 2 - Manifestar sobre o conteúdo da petição do DF no ID 42455034; 3 - Cumprir o teor do despacho do ID 42135441. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator